Tribunal: TJSP
Processo: 2267988-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante - Insurgência – Acolhimento – Elementos que evidenciam que a agravante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Comprovação de que ela percebe proventos de aposentadoria de pouca monta, pouco superiores a um salário mínimo -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante - Insurgência – Acolhimento – Elementos que evidenciam que a agravante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Comprovação de que ela percebe proventos de aposentadoria de pouca monta, pouco superiores a um salário mínimo - Ausência de provas que indiquem que ela possua bens e rendimentos capazes de fazer frente ao pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família - Presunção legal de necessidade que deve prevalecer – Recurso provido.